Tribunal: STJ
Processo: 0805496-23.2023.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048235 - RN(2025/0354236-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULA FRANSSINETE FERNANDES DANTAS SILVA
AGRAVANTE
: REGINALDO SILVA
AGRAVANTE
: JOSIRAN FERREIRA DE MOURA
ADVOGADA
: VIVIANNE BARROS TORRES - RN018311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS FEDERAIS
VIOLADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N. 284,

STF, 7 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em ação penal na
qual os agravantes foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas, receptação,
posse e porte ilegal de armas, mantidas as prisões preventivas de dois corréus e medidas
cautelares à corré, com parcial reforma em apelação apenas para reconhecer atenuante de
confissão espontânea em favor de um dos recorrentes.
2. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial fundado no
alíneas
art. 105, inciso III,
“ ” e “ ”, da Constituição Federal, por incidência da Súmula n. 284, STF, ante a
a
c
ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados e
por deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, entendimento reiterado na
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso especial indicou nominalmente
os arts. 157, 244 e 386 do Código de Processo Penal e o
o, incisos XI e LVI, da
art. 5
Constituição Federal, bem como articulou divergência sobre inviolabilidade domiciliar,
requerendo o afastamento do óbice da Súmula n. 284, STF e o processamento do agravo
em recurso especial para análise das teses de nulidade das provas, desclassificação do
tráfico para uso, absolvição de corré e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56572638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a7766f1-2e19-4fd1-af32-67ba81c7608d

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu ao ônus de
indicar, de forma direta, clara e particularizada, os dispositivos de lei federal tidos por
violados e a correlação entre tais normas e os fundamentos do acórdão recorrido, de
modo a afastar a incidência da Súmula n. 284, STF e viabilizar o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Há, ainda, as questões de saber: (i) se a demonstração do dissídio jurisprudencial
observou o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o conhecimento
do especial pela alínea “ ”; e (ii) se o agravo regimental impugnou especificamente o
c
fundamento da decisão monocrática relativo à deficiência de fundamentação, à luz da
Súmula n. 182, STJ, bem como se é possível o exame das pretensões de mérito à vista do
óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatou-se que, embora a peça do recurso especial contenha referências aos arts.
157, 244 e 386 do Código de Processo Penal, a construção jurídica concentrou-se em tese
de violação ao
o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sem explicitar, de forma
art. 5
individualizada e articulada, como o acórdão recorrido teria negado vigência a cada
dispositivo federal mencionado, circunstância que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284, STF, inclusive por analogia.
7. Verificou-se que a alegação de dissídio jurisprudencial não veio acompanhada do
cotejo analítico exigido, ausente a comparação específica entre trechos dos acórdãos
confrontados e a situação dos autos, em desatenção aos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
8. O agravo regimental limitou-se a reiterar a tese de que o recurso especial teria
indicado os dispositivos legais e constitucionais supostamente violados, sem enfrentar o
fundamento específico da decisão monocrática quanto à ausência de demonstração clara,
direta e particularizada da violação à legislação federal, razão pela qual incide a Súmula
n. 182, STJ, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
9. Registrou-se, ainda, que as pretensões de mérito relativas à nulidade das provas por
violação de domicílio, desclassificação do crime de tráfico para uso, absolvição de corré
e revisão da dosimetria demandariam o reexame do acervo fático-probatório, uma vez
que o acórdão recorrido enfrentou detidamente a matéria à luz do
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal, dos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal e da tese do Tema
n. 280, STF, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, consoante a
Súmula n. 7, STJ.
10. Concluiu-se, assim, pela correção da decisão agravada que, de modo fundamentado,
aplicou o óbice formal da Súmula n. 284, STF em razão da deficiência de fundamentação
do apelo nobre e afastou o processamento do agravo em recurso especial, não havendo
argumento novo no agravo regimental apto a infirmar tal entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma direta, clara e particularizada, os
dispositivos de lei federal tidos por violados e a correlação entre o comando normativo e
os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula n. 284, STF.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, sendo inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea “ ”
c
quando ausente tal requisito.
3. O agravo regimental que não impugna especificamente o fundamento de deficiência
de fundamentação do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182, STJ e não
Documento eletrônico VDA56572638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a7766f1-2e19-4fd1-af32-67ba81c7608d

autoriza o processamento do apelo nobre.
4. É inadmissível, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para
rediscutir nulidade de provas, desclassificação de delito, absolvição de corré ou revisão
da dosimetria da pena, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LVI;
III, “a” e
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
“c”; CPP, arts. 157, 240, 244 e 386;
, arts. 12 e 16, caput e III;
Lei n. 10.826/2003
, arts. 33 e 35; CP, arts. 180 e 288, parágrafo único;
, arts.
Lei n. 11.343/2006
CPC/2015
932, III, e 1.029, § 1o; Regimento Interno do STJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 255;
Súmulas

e
; Tema n.
7/STJ, 182/STJ
284/STF
280/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Terceira Turma,
AREsp 1.684.101/MA
DJe 26.8.2020; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, DJe 2.9.2024; STJ,
AREsp 2.483.261/SP
AgRg no
, Sexta Turma, j. 25.2.2026, DJe 3.3.2026; STJ, AgRg no
AREsp 2.979.918/SP
, Quinta Turma, j. 18.3.2025, DJe 26.3.2025.
REsp 2.095.274/MG
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a7766f1-2e19-4fd1-af32-67ba81c7608d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048235 - RN(2025/0354236-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULA FRANSSINETE FERNANDES DANTAS SILVA
AGRAVANTE
: REGINALDO SILVA
AGRAVANTE
: JOSIRAN FERREIRA DE MOURA
ADVOGADA
: VIVIANNE BARROS TORRES - RN018311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS FEDERAIS
VIOLADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N. 284,

STF, 7 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em ação penal na
qual os agravantes foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas, receptação,
posse e porte ilegal de armas, mantidas as prisões preventivas de dois corréus e medidas
cautelares à corré, com parcial reforma em apelação apenas para reconhecer atenuante de
confissão espontânea em favor de um dos recorrentes.
2. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial fundado no
alíneas
art. 105, inciso III,
“ ” e “ ”, da Constituição Federal, por incidência da Súmula n. 284, STF, ante a
a
c
ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados e
por deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, entendimento reiterado na
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso especial indicou nominalmente
os arts. 157, 244 e 386 do Código de Processo Penal e o
o, incisos XI e LVI, da
art. 5
Constituição Federal, bem como articulou divergência sobre inviolabilidade domiciliar,
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

requerendo o afastamento do óbice da Súmula n. 284, STF e o processamento do agravo
em recurso especial para análise das teses de nulidade das provas, desclassificação do
tráfico para uso, absolvição de corré e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu ao ônus de
indicar, de forma direta, clara e particularizada, os dispositivos de lei federal tidos por
violados e a correlação entre tais normas e os fundamentos do acórdão recorrido, de
modo a afastar a incidência da Súmula n. 284, STF e viabilizar o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Há, ainda, as questões de saber: (i) se a demonstração do dissídio jurisprudencial
observou o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o conhecimento
do especial pela alínea “ ”; e (ii) se o agravo regimental impugnou especificamente o
c
fundamento da decisão monocrática relativo à deficiência de fundamentação, à luz da
Súmula n. 182, STJ, bem como se é possível o exame das pretensões de mérito à vista do
óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatou-se que, embora a peça do recurso especial contenha referências aos arts.
157, 244 e 386 do Código de Processo Penal, a construção jurídica concentrou-se em tese
de violação ao
o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sem explicitar, de forma
art. 5
individualizada e articulada, como o acórdão recorrido teria negado vigência a cada
dispositivo federal mencionado, circunstância que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284, STF, inclusive por analogia.
7. Verificou-se que a alegação de dissídio jurisprudencial não veio acompanhada do
cotejo analítico exigido, ausente a comparação específica entre trechos dos acórdãos
confrontados e a situação dos autos, em desatenção aos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
8. O agravo regimental limitou-se a reiterar a tese de que o recurso especial teria
indicado os dispositivos legais e constitucionais supostamente violados, sem enfrentar o
fundamento específico da decisão monocrática quanto à ausência de demonstração clara,
direta e particularizada da violação à legislação federal, razão pela qual incide a Súmula
n. 182, STJ, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
9. Registrou-se, ainda, que as pretensões de mérito relativas à nulidade das provas por
violação de domicílio, desclassificação do crime de tráfico para uso, absolvição de corré
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

e revisão da dosimetria demandariam o reexame do acervo fático-probatório, uma vez
que o acórdão recorrido enfrentou detidamente a matéria à luz do
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal, dos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal e da tese do Tema
n. 280, STF, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, consoante a
Súmula n. 7, STJ.
10. Concluiu-se, assim, pela correção da decisão agravada que, de modo fundamentado,
aplicou o óbice formal da Súmula n. 284, STF em razão da deficiência de fundamentação
do apelo nobre e afastou o processamento do agravo em recurso especial, não havendo
argumento novo no agravo regimental apto a infirmar tal entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma direta, clara e particularizada, os
dispositivos de lei federal tidos por violados e a correlação entre o comando normativo e
os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula n. 284, STF.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, sendo inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea “ ”
c
quando ausente tal requisito.
3. O agravo regimental que não impugna especificamente o fundamento de deficiência
de fundamentação do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182, STJ e não
autoriza o processamento do apelo nobre.
4. É inadmissível, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para
rediscutir nulidade de provas, desclassificação de delito, absolvição de corré ou revisão
da dosimetria da pena, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LVI;
III, “a” e
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
“c”; CPP, arts. 157, 240, 244 e 386;
, arts. 12 e 16, caput e III;
Lei n. 10.826/2003
, arts. 33 e 35; CP, arts. 180 e 288, parágrafo único;
, arts.
Lei n. 11.343/2006
CPC/2015
932, III, e 1.029, § 1o; Regimento Interno do STJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 255;
Súmulas

e
; Tema n.
7/STJ, 182/STJ
284/STF
280/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Terceira Turma,
AREsp 1.684.101/MA
DJe 26.8.2020; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, DJe 2.9.2024; STJ,
AREsp 2.483.261/SP
AgRg no
, Sexta Turma, j. 25.2.2026, DJe 3.3.2026; STJ, AgRg no
AREsp 2.979.918/SP
, Quinta Turma, j. 18.3.2025, DJe 26.3.2025.
REsp 2.095.274/MG
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULA FRANSSINETE
FERNANDES DANTAS SILVA, REGINALDO SILVA e JOSIRAN FERREIRA DE
MOURA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ofereceu denúncia
imputando aos réus os crimes dos arts. 12 e 16,
e inciso III, da
,
caput
Lei n. 10.826/2003
arts. 33 e 35 da
e arts. 180 e 288, parágrafo único, do Código Penal,
Lei n. 11.343/2006
com narrativa fática detalhada sobre a prisão em flagrante, apreensão de armas,
explosivos e entorpecentes, além de elementos colhidos em diligências (fls. 464-469).
Sobreveio sentença condenatória que absolveu os acusados dos delitos dos
arts. 35 da
e 288, parágrafo único, do Código Penal, e os condenou
Lei n. 11.343/2006
pelos delitos de tráfico de drogas, receptação, posse e porte ilegal de armas, fixando, para
cada réu, as penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo as prisões preventivas de REGINALDO SILVA e JOSIRAN FERREIRA DE
MOURA, bem como medidas cautelares para PAULA FRANSSINETE FERNANDES
DANTAS SILVA (fls. 923-967).
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea em favor de REGINALDO SILVA, restrita aos crimes dos arts. 12 e 16 da
, compensando-a com a reincidência e redimensionando a pena
Lei n. 10.826/2003
exclusivamente desse recorrente para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01
(um) ano de detenção e 627 (seiscentos e vinte e sete) dias-multa, mantendo incólume a
sentença nos demais aspectos. No acórdão, assentou-se a licitude da entrada policial no
domicílio, afirmando flagrante delito e fundadas razões para o ingresso, em consonância
com o
o, inciso XI, da Constituição Federal,
do Código de Processo Penal e
art. 5
art. 240
a tese fixada no Tema n. 280, STF (fls. 1126-1142).
Os recorrentes interpuseram recurso especial com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, referindo violação aos
art. 105, inciso III,
arts. 157, 244 e 386 do Código de Processo Penal e ao
o, incisos XI e LVI, da
art. 5
Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, requerendo a nulidade das
provas por violação de domicílio, a desclassificação do tráfico para consumo pessoal, o
reconhecimento de confissão e a absolvição de PAULA FRANSSINETE (fls. 1144-
1164).
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n.
284, STF e por ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos federais
supostamente violados, bem como por óbice ao conhecimento pela alínea “c” (fls. 1192-
1196).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula n. 284, STF por entender ausente a indicação
precisa dos dispositivos federais violados ou objeto de dissídio, ressaltando que a mera
citação de artigos não supre a exigência constitucional (fls. 1217-1218).
A defesa afirma que o recurso especial indicou nominalmente os arts. 157,
244 e 386 do Código de Processo Penal e o
o, incisos XI e LVI, da Constituição
art. 5
Federal, articulando divergência e cotejo sobre inviolabilidade domiciliar, requerendo a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao colegiado para provimento do
agravo regimental (fls. 1223-1226).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso,
destacando que, no recurso especial, a única indicação expressa de norma tida como
violada foi o
o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, enquanto as referências
art. 5
aos arts. 157, 244 e 386 do Código de Processo Penal não se estruturaram como violação
a lei federal, mas como justificativa para a tese constitucional, o que evidencia a
deficiência da fundamentação e a inadequação da via eleita (fls. 1304-1306).
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para afastar a incidência
da Súmula n. 284, STF, a fim de permitir o processamento do agravo em recurso especial
e, ao final, o exame do recurso especial com vistas à absolvição e aos demais pedidos.
Verifico que não assiste razão aos agravantes.
A decisão agravada assentou, com suporte em precedentes desta Corte, que “a
ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca
da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.684.101/MA
26.8.2020) (fls. 1217-1218).
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

No mesmo sentido, a decisão de admissibilidade proferida pela Corte a quo
consignou que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial”,
referindo que não basta alegação genérica (fls. 1194-1195).
Pondero que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente
impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No âmbito regimental,
incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça).
Na espécie, a peça do recurso especial efetivamente trouxe referências a
dispositivos
infraconstitucionais,
mas
concentrou
sua
construção
jurídica
predominantemente em fundamento constitucional, com destaque à violação do
o,
art. 5
incisos XI e LVI, da Constituição Federal, reforçando tese própria de recurso
extraordinário.
O Parecer do Ministério Público Federal bem anota que “a única indicação
expressa de norma tida como violada pelas instâncias ordinárias foi o
o, XI e LVI,
art. 5
CF” (fl. 1305), sendo as menções aos arts. 157, 244 e 386 do Código de Processo Penal
utilizadas como justificativa da tese constitucional, sem estruturar, de forma clara e
particularizada, como o acórdão teria negado vigência a cada dispositivo federal.
Diante desse quadro, a compreensão exata da controvérsia federal (requisito
para o processamento do recurso especial) não se evidencia suficientemente a partir das
razões apresentadas, o que mantém a aplicabilidade da Súmula n. 284, STF, inclusive por
analogia, como reiterado nos precedentes citados nas decisões de origem e desta Corte.
Assento, ainda, que a alegação de dissídio jurisprudencial não veio instruída
com cotejo analítico nos moldes dos arts. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil e 255
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conforme referido na decisão de
admissibilidade, circunstância que, por si, obsta o conhecimento pela alínea “c”.
No que toca à assertiva de que o recurso especial indicou os arts. 157, 244 e
386 do Código de Processo Penal, verifico que a peça recursal reproduz narrativas fáticas
e transcrições de entendimento jurisprudencial sobre inviolabilidade de domicílio e prova
ilícita, com foco na tese constitucional e em precedentes de
, mas não
habeas corpus
desenvolve, de modo direto, claro e particularizado, a demonstração de violação a cada
dispositivo federal indicado, tal como exigido pela jurisprudência desta Corte, que
também rechaça a invocação genérica de súmulas como parâmetro de violação sem
indicação do dispositivo legal correspondente.
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

Em complemento, anoto que o agravo regimental, ao replicar a argumentação
do recurso especial, não supera o fundamento específico da decisão monocrática no
ponto da deficiência de fundamentação. Tal circunstância atrai o enunciado da Súmula n.
182, STJ: “é inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada”, orientação igualmente reafirmada em julgados
desta Corte quanto à necessidade de impugnação específica.
Aliás, conforme entendimento desta Corte, “a superação do óbice previsto na
exige do recorrente a demonstração do necessário cotejo entre o
Súmula 284/STF
comando normativo invocado e os fundamentos articulados nas razões recursais,
evidenciando a correlação jurídica entre o fato e o dispositivo legal” (AgRg no
, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.979.918/SP
DJEN de
, o que não ocorreu na hipótese.
25/2/2026,
3/3/2026)
Quanto às pretensões de mérito deduzidas no recurso especial (nulidade das
provas por violação de domicílio, desclassificação para uso, absolvição de corré e
questões de dosimetria), registro que o acórdão recorrido examinou detidamente a
matéria, ancorado em elementos fáticos e probatórios colhidos sob contraditório, além de
fundamentos normativos dos arts. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 240 e 244 do
Código de Processo Penal, à luz da tese do Tema n. 280, STF.
A revisão dessas conclusões, tal como pretendida, demandaria revolvimento
do acervo probatório, providência incompatível com a via eleita, nos termos da Súmula
n. 7, STJ, aspecto que, embora não constitua o fundamento único da decisão monocrática
agravada, reforça a inviabilidade da pretensão recursal nesta sede.
No mesmo sentido:
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE
DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NOTÍCIAS ANTERIORES.
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. FUGA E REAÇÃO VIOLENTA AO
SER ABORDADO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS
SUSPEITAS.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA
EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO
INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO.
ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE
DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO
§ 4o, DA
PRETENSÃO DE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO
CONCRETO.
EVIDÊNCIAS
DE
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO DA BENESSE.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
MINISTERIAL.
MINORANTE
MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...] 7. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático
descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da
abordagem policial, a desconstituição das conclusões alcançadas pela
Corte
de
origem
demandaria,
necessariamente,
aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
[...] 14. No que tange aos pleitos de absolvição por
insuficiência de provas e de desclassificação para o delito do art. 28,
caput, da
, a Corte de origem concluiu, com amparo
Lei n. 11.343/2006
em farto acervo de fatos e provas constante dos autos - notadamente
diante do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do auto
de apreensão, dos exames toxicológicos, da prova oral coligida e das
circunstâncias da apreensão (incluindo a tentativa de fuga ao ser
abordado pela guarnição, a apreensão das drogas e de balança de
precisão) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
ficaram suficientemente demonstradas.
[...] 17. Nesse contexto, tendo a Corte local reputado farto o
conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a
condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando os
pleitos de absolvição e de desclassificação para o crime de porte de
drogas para consumo próprio, inviável, no caso em tela, entender de
modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-
probatórios, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ [...]" (AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.095.274/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)

Portanto, concluo pela correção da decisão agravada, que, de modo
fundamentado, aplicou o óbice formal da Súmula n. 284, STF diante da deficiência de
fundamentação adequada, afastando o processamento do agravo em recurso especial.
Não há, nos autos, argumentos novos aptos a infirmar tal conclusão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 54e95b89-06fc-4755-a976-5c45572fbd64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0354236-3
AREsp 3.048.235 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08054962320238205600 8054962320238205600
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULA FRANSSINETE FERNANDES DANTAS SILVA
AGRAVANTE
: REGINALDO SILVA
AGRAVANTE
: JOSIRAN FERREIRA DE MOURA
ADVOGADA
: VIVIANNE BARROS TORRES - RN018311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULA FRANSSINETE FERNANDES DANTAS SILVA
AGRAVANTE
: REGINALDO SILVA
AGRAVANTE
: JOSIRAN FERREIRA DE MOURA
ADVOGADA
: VIVIANNE BARROS TORRES - RN018311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544920921204=05<@
2025/0354236-3 - AREsp 3048235 Petição : 2025/0098079-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:35
Código de Controle do Documento: 62BEE6A6-26D8-4AAF-B301-7A20296C7DC9